Tribunal: TJDFT
Processo: 0727046-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727046-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTES VENDEDORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME AGRAVADO: JOSE MANOEL DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) apresentou documentos que comprovam seu estado de falência, tendo mais de 250 clientes inadimplentes; 2) seu representante legal está desempregado, juntou extrato bancário sem qualquer movimentação e nem conta ativa no momento, não tem veículo, vive de revenda de motos, tem filhos, paga alimentos e mora com os pais; 3) o MM. Juiz deveria ter solicitado outros documentos antes de indeferir a gratuidade de justiça. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que as provas juntadas revelam que a agravante é uma pequena empresa de venda e distribuição de livros estabelecida na Colônia Agrícola Samambaia, com capital social de R$ 10.000,00, que registrou o encerramento de suas atividades em 2017, seu representante legal tem saldo de R$ 6,51 em conta bancária, se encontra desempregado e o objeto da ação monitória é um crédito de R$ 726,77. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator